Tribunal: STJ
Processo: 1002534-47.2019.8.11.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784930 - MT (2024/0411916-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - MT008700
RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - MT013926
ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - MT019450
TANZILA LOPES OLAZAR REGES - MT022079
AGRAVADO
: RAFAELA LEMOS DOS SANTOS DORTE
ADVOGADA
: LUANA FATIMA ZAPELLO - MT028098
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO
AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA
FUNGIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO DE
ENSINO. FIES. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 4o E 4o-B, DA LEI 10.260/2001.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CLARA E ESPECÍFICA DE COMO
OCORRERAM AS APONTADAS VIOLAÇÕES. OFENSA AO CDC. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO
SÚMULA 284/STF.
AGRAVO INTERNO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Em homenagem aos princípios da economia processual, da celeridade processual e
da fungibilidade recursal, os embargos de declaração são recebidos como agravo
interno.
2. Aplicável o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por analogia,
quando o recorrente, apesar de apontar o dispositivo legal, não indica precisamente as
razões jurídicas pelas quais considerou violada a norma.
3. "Compete ao recorrente apontar, de forma particularizada, o dispositivo, parágrafo,
inciso, alínea, eventualmente violados, a fim de viabilizar o conhecimento do recurso
especial, sob pena de incidência da Súmula n.o 284 do STF por deficiência de
fundamentação". (AgInt no
rel. Min. Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.103.308/MG,
Terceira Turma, DJe de 23/8/2023)
4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, receber os Embargos de Declaração como Agravo
11/12/2025
17/12/2025,
Interno e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA53262880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:30:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 6e157105-1541-48db-83df-44305499f2be

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA53262880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:30:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 6e157105-1541-48db-83df-44305499f2be

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784930 - MT (2024/0411916-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - MT008700

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - MT013926

ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - MT019450

TANZILA LOPES OLAZAR REGES - MT022079
AGRAVADO
: RAFAELA LEMOS DOS SANTOS DORTE
ADVOGADA
: LUANA FATIMA ZAPELLO - MT028098
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO
AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA
FUNGIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO DE
ENSINO. FIES. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 4o E 4o-B, DA LEI 10.260/2001.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CLARA E ESPECÍFICA DE COMO
OCORRERAM AS APONTADAS VIOLAÇÕES. OFENSA AO CDC. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO
SÚMULA 284/STF.
AGRAVO INTERNO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Em homenagem aos princípios da economia processual, da celeridade processual e
da fungibilidade recursal, os embargos de declaração são recebidos como agravo
interno.
2. Aplicável o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por analogia,
quando o recorrente, apesar de apontar o dispositivo legal, não indica precisamente as
razões jurídicas pelas quais considerou violada a norma.
3. "Compete ao recorrente apontar, de forma particularizada, o dispositivo, parágrafo,
inciso, alínea, eventualmente violados, a fim de viabilizar o conhecimento do recurso
especial, sob pena de incidência da Súmula n.o 284 do STF por deficiência de
fundamentação". (AgInt no
rel. Min. Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.103.308/MG,
Terceira Turma, DJe de 23/8/2023)
4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por INSTITUICAO EDUCACIONAL
MATOGROSSENSE-IEMAT, contra decisão monocrática, de minha lavra, que conheceu do
agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, ante a incidência do enunciado,
por analogia, da Súmula n. 284 do STF, mediante a seguinte ementa (fl. 1.873):
Documento eletrônico VDA52409961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:04
Código de Controle do Documento: 7a388eb7-fabe-451d-9e2c-ad573ae6a032

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO DE
ENSINO. FIES. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 4o E 4o-B, DA LEI 10.260 /2001.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CLARA E ESPECÍFICA DE COMO
OCORRERAM
AS
APONTADAS
VIOLAÇÕES.
OFENSA
AO
CDC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

AGRAVO

SÚMULA
284/STF.
CONHECIDO, PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
Em seus embargos, às fls. 1.879-1.883, assim como em sua complementação às
razões de agravo interno às fls. 1.897-1.905, alega a embargante ter apresentado fundamentação
densa e juridicamente consistente e, vinculado expressamente os dispositivos legais violados
às condutas e às conclusões equivocadas do acórdão recorrido, não sendo aplicável à espécie o
enunciado 284 da Súmula do STF.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.907-1.909, oportunidade em que a
parte recorrida pleiteia a aplicação das penalidades previstas no
do CPC, especialmente
art. 81
multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa.
É o relatório
VOTO
A insurgência não tem como ser provida.
Preambularmente, destaque-se que não obstante ser perfeitamente cabível a
oposição de embargos declaratórios contra decisões monocráticas do relator, a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que tal recurso, quando oposto com o intuito
de conferir efeitos infringentes à decisão embargada e quando inexistir obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, seja recebido como agravo interno. É exatamente o caso dos correntes
aclaratórios.
Com efeito, tendo em conta o teor exclusivamente infringente da pretensão
, e em nome da economia processual e da celeridade, aplico o princípio da
aclaratória
fungibilidade para receber os presentes embargos de declaração como agravo interno.
Destaque-se que, previamente, intimou-se a parte para complementar as razões,
consoante determina o artigo 1.024, §3o, parte final, do Código de Processo Civil, proceder este
realizado pela parte agravante às fls. 1.897-1.905.
E assim sendo, observa-se que a insurgência não prospera. De fato, da análise da
petição de recurso especial da agravante, verifica-se que a recorrente aponta contrariedade aos
artigos 4o e 4o-B, da
sem, todavia, demonstrar de que forma as normas teriam
Lei no 10.260/2001,
sido vulneradas pelo acórdão.
Não obstante, conforme entendimento do STJ, "não basta a mera transcrição do
dispositivo supostamente violado, pois as razões do recurso especial devem exprimir, com
Documento eletrônico VDA52409961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:04
Código de Controle do Documento: 7a388eb7-fabe-451d-9e2c-ad573ae6a032

transparência e objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa reformar o
, cabendo
decisum
o desenvolvimento de tese a respeito do tema" (AgRg no
rel. Min.
AREsp n. 96.318/MT,
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
, circunstância inexistente na hipótese
5/3/2012)
presente.
De fato, "no recurso especial, não basta a simples menção dos artigos que se
reputam violados, as alegações devem ser fundamentadas, havendo uma concatenação lógica,
demonstrando de plano como o aresto hostilizado teria malferido os dispositivos indicados" (AgRg
no
Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJ
, o
REsp 262.120/SP,
03/10/2005)
que não se deu no caso dos autos.
Dessarte, incide,
, por analogia, o enunciado 284 da Súmula do STF, verbis:
in casu
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir
a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. SÚMULA N. 284 DO STF. TESE
ART. 1.022
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
EM
SEDE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM LEI LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA N.
280 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Hipótese em que a parte recorrente aponta, genericamente, omissão quanto à
apreciação do
do CPC, sem, contudo, demonstrar especificamente sua
art. 1.022
relevância para o julgamento do feito. Incidência do óbice da Súmula n. 284 do
STF.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 2.583.702/RS,
Turma, DJEN de 16/12/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CORREÇÃO.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO DA LEI
SÚMULA 284/STF.
FEDERAL.

CABIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA
14/STJ.
ALEGAÇÃO
DE
ERRO
NA
FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.

INCIDÊNCIA.
PROVIMENTO

SÚMULA
7/STJ.
NEGADO.
1. Não se pode conhecer do recurso especial quando sua argumentação não
demonstra de que modo a violação à lei federal se materializou. Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.314.471/RN,
Turma, DJe de 26/6/2024)
Documento eletrônico VDA52409961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:04
Código de Controle do Documento: 7a388eb7-fabe-451d-9e2c-ad573ae6a032

De igual sorte, quanto à apontada violação ao CDC, observa-se que a agravante
indicou de forma genérica violação ao referido diploma normativo, sem especificar qual
(ais) artigo (s), inciso (s) e/ou paragrafo (s) entende tido (s) por violado (s). É assente que "a falta
de indicação ou de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria
contrariado consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial,
atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do STF". (AgInt no
rel.
AREsp n. 2.585.626/SP,
Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
. De fato, "compete ao recorrente
11/9/2024)
apontar, de forma particularizada, o dispositivo, parágrafo, inciso, alínea, eventualmente violados,
a fim de viabilizar o conhecimento do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n.o 284
do STF por deficiência de fundamentação". (AgInt no
rel. Min. Moura
AREsp n. 2.103.308/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
No mesmo sentido:
23/8/2023)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME.
INVIABILIDADE.
DISPOSITIVO
VIOLADO.
INDICAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
(...)
3. A ausência de particularização de dispositivo de lei federal violado enseja a
aplicação da Súmula 284 do STF.
(...)
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.423.499/DF,
DJe de 26/8/2024)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONTRATO
DE
CONCESSÃO.
TRANSPORTE
COLETIVO
DE
NAVEGAÇÃO
MARÍTIMA
DE
PASSAGEIROS
E
VEÍCULOS.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
(...)
De fato, nos termos da jurisprudência desta Corte, o conhecimento do recurso
especial exige a indicação, de forma clara e individualizada, de qual dispositivo
legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, sob pena de
incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, seja pela
alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação
do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada
interpretação divergente.
(...)
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt no
rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 2.446.438/BA,
DJe de 22/8/2024)
Por fim, importa consignar que, o fato da recorrente tentar corrigir a fundamentação
recursal, por ocasião do agravo interno, não tem o condão de modificar sua situação processual,
tendo em vista que, "a argumentação trazida somente por ocasião do manejo do agravo interno
caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a
Documento eletrônico VDA52409961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:04
Código de Controle do Documento: 7a388eb7-fabe-451d-9e2c-ad573ae6a032

ocorrência de preclusão consumativa". (AgInt no
rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n.403.811/RN,
Domingues, Primeira Turma, DJe de
No mesmo sentido:
14/3/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
ACERCA DE DISPOSITIVO SUSCITADO NO AGRAVO INTERNO.
CONFIGURAÇÃO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGARGOS
DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
(...)
2. Entretanto, da leitura do recurso especial, verifica-se que o
II e III, do
art. 374,
CPC não foi alvo das razões recursais. Dessa forma, a alteração da argumentação
apenas em sede de agravo interno caracteriza indevida inovação recursal e
impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão
consumativa.
3. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.099.824/RS,
Segunda Turma, DJe de 19/12/2022)
Ademais, conforme entendimento desta Corte, a "litigância de má-fé, passível de
ensejar a aplicação da multa estabelecida no
do NCPC, configura-se quando houver a
art. 80
prática de atos inúteis ou desnecessários à defesa do direito e à criação de embaraços à efetivação
das decisões judiciais, ou seja, na insistência injustificável da parte na utilização e reiteração
indevida de recursos manifestamente protelatórios" (AgInt no
Rel. Min.
AREsp 1.915.571/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 19/11/2021), o que não se identifica
.
in casu
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso I,
do RISTJ.
Ante o exposto, recebo os embargos de declaração como agravo interno e lhe
nego provimento.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52409961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:04
Código de Controle do Documento: 7a388eb7-fabe-451d-9e2c-ad573ae6a032

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.784.930 / MT
Número Registro: 2024/0411916-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10025344720198110002
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
ADVOGADOS : ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - MT008700
RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - MT013926
ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - MT019450
TANZILA LOPES OLAZAR REGES - MT022079
AGRAVADO
: RAFAELA LEMOS DOS SANTOS DORTE
ADVOGADA
: LUANA FATIMA ZAPELLO - MT028098
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - PERMANÊNCIA - PROGRAMAS DE BOLSAS E
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL COM RECURSOS PÚBLICOS - FIES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
ADVOGADOS : ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - MT008700
RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - MT013926
ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - MT019450
Documento eletrônico VDA53244707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:59:07
Código de Controle do Documento: 66d0d40c-06ca-48f0-ae56-522117ed4ddc

TANZILA LOPES OLAZAR REGES - MT022079
AGRAVADO
: RAFAELA LEMOS DOS SANTOS DORTE
ADVOGADA
: LUANA FATIMA ZAPELLO - MT028098
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu receber os Embargos de Declaração como Agravo Interno e
17/12/2025,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:59:07
Código de Controle do Documento: 66d0d40c-06ca-48f0-ae56-522117ed4ddc